Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de lote. Rescisão contratual c/c indenizatória. Prescrição. Regra de transição. Competência da Vara Cível.
1. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões, nos termos da LOJDF 28, não engloba pretensão de rescisão contratual e indenização por danos material e moral decorrentes de contrato firmado pelo falecido.
2. O contrato de compra e venda foi celebrado em 1987 e quitado em 1988, sob a égide do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos para ações pessoais (art. 177).
3. Aplicável a regra de transição do atual CCB 2028, que manteve o prazo anterior quando já transcorrida mais da metade até a entrada em vigor do novo diploma legal. Prazo prescricional consumado em 2007.